Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-43.2024.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-43.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLA GUILHERME RIBEIRO - CPF: 580.633.401-59 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença
que
, nos autos d
e
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,
julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora recorreu, pleiteando a majoração da indenização para R$ 25.000,00 e dos honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade frente à gravidade da conduta e aos prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se suficiente à luz da gravidade da negativação indevida; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de inépcia recursal.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se ‘
in
re

ipsa
’
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5.
A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da sanção, considerando as circunstâncias do caso concreto. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros adotados por esta Câmara, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00.

6.
Embora a parte autora tenha impugnado os honorários por alegada
irrisoriedade
, verifica-se que o percentual fixado (10%) está de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, diante da
natureza e complexidade da demanda. Assim, a insurgência quanto à verba honorária não merece acolhida.

7.
No entanto, em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exclusivamente pelo êxito parcial recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova, por ser presumido e decorrer da ilicitude do próprio fato, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da responsabilidade civil, podendo ser revista em grau recursal para adequação ao caso concreto.

A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC decorre automaticamente do provimento parcial do recurso, ainda que não acolhido o pedido fundado na
irrisoriedade
dos honorários fixados em 1º grau.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC,
arts
. 1.010, 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
638.671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
24.08.2015; TJMT, Apelação Cível 1000698-86.2017.8.11.0009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.02.2024; TJMT, Apelação Cível 0000486-27.2013.8.11.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000059-43.2024.8.11.0035

KARLA GUILHERME RIBEIRO

X
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KARLA GUILHERME RIBEIRO
, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Alto
Araguaia
/MT, que
, nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” Proc. nº
1000059-43.2024.8.11.0035
,
ajuizada pela apelante em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, julgou procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
“
I) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 140803166);

II)

CONDENAR a Requerida, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito ocorrida 17 dias após o pagamento do débito, acrescida de correção monetária (INPC) a contar da publicação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).III) CONDENAR a parte Requerida, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
” (Id.
299973378)
.

Inconformad
a
,
a
apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese,
que a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é insuficiente diante da gravidade da negativação indevida sofrida, que lhe causou constrangimento e prejuízos, especialmente por ser empresária com nome limpo. Argumenta que a reparação deve ser compatível com o dano, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da medida, requerendo a majoração para R$ 25.000,00 ou outro valor considerado justo. Além disso, impugna o valor dos honorários advocatícios fixados em primeira instância (R$ 500,00), por serem irrisórios e incompatíveis com o trabalho realizado, requerendo sua majoração com base no art. 85 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para aumentar ambos os valores.

(Id. 2
99
973385
).

Em contrarrazões,
a
apelad
a
defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 2
99973390
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A parte apelada suscita preliminar de inépcia recursal, ao argumento de que o recurso de apelação interposto pela parte autora não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que configuraria afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Todavia, não assiste razão à apelada.

O recurso apresentado pela parte autora preenche todos os requisitos legais, apresentando a exposição clara dos fatos, a fundamentação jurídica pertinente e o pedido de reforma da sentença, especialmente quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais e à verba honorária. A peça recursal demonstra inconformismo com os fundamentos do decisum, rebatendo-os de forma suficiente à luz do art. 1.010 do CPC.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREs
p
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO
RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a suficiência da indenização fixada por danos morais decorrentes de negativação indevida e a adequação da verba honorária fixada na sentença.

Como relatado, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela autora/apelante em razão da inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, promovida pela ré, mesmo após a quitação integral do débito. A negativação ocorreu 17 dias após o pagamento, fato incontroverso nos autos (Id.
299972881

e Id.

299972882
).

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor este impugnado pela autora por ser, segundo alega, desproporcional à gravidade da conduta e aos danos suportados.

Pois bem.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Diante disso, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.

Assim, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura ‘in
re

ipsa
’, ou seja, independentemente de prova. [...]
. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

No caso concreto, restou demonstrada a conduta negligente da ré ao negativar a autora mesmo após o pagamento integral do débito, sem justificativa plausível para a permanência da anotação, fato que lhe causou restrição de crédito e constrangimento público.

Embora o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) não se mostre irrisório, verifica-se que está aquém dos parâmetros usualmente adotados
por
esta
Câmara
em hipóteses similares
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente,
a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC
)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Diante disso, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento indevido.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual fixado na origem (10% sobre o valor da condenação) está em conformidade com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, considerando-se o valor da causa, a complexidade da demanda, o tempo exigido para sua solução e o zelo profissional demonstrado. Assim, não há motivo para reforma neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por consequência, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte ré de 10% para 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025